Tribunal: TJDFT
Processo: 0753445-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753445-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF, JOHNBERTSON BEZERRA DE SOUZA SOARES, MARIA CLARA DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte executada nos autos do processo no 0724865-14.2023.8.07.0020, no qual foi proferida decisão que rejeitou a impugnação e manteve a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor fixado na sentença. Sustenta o impetrante que a sentença nunca converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar e que a decisão impugnada ignorou totalmente as impugnações apresentadas, ultrapassando os limites da coisa julgada. Pede liminarmente a suspensão dos efeitos do decisum. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O art. 67, I, do Regimento Interno determina o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial qualificado pelo impetrante como teratológico possui fundamento jurídico e racionalidade suficientes para sustentar a decisão do julgador de origem. Pelo teor da decisão não se verifica a ocorrência de danos irreversíveis a atrair o deferimento de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, ante a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes. Não se considera ilegal uma decisão devidamente fundamentada que adota posicionamento possível e razoável dentro do contexto jurídico da demanda. Além disso, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão proferida no cumprimento de sentença, que, inclusive, conta com hipótese específica de impugnação recursal (art. 80, III, RITRJDF). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juízo da origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.